Tribunal: TJPA
Processo: 0807614-95.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807614-95.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACAO DECLARATORIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. EXCLUSÃO DO NOME DA FINANCEIRA JUNTO AO CADIN. FRAUDE NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOMENTADOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Ao firmar contrato de alienação fiduciária, a Instituição Financeira tem a obrigação de consultar os bancos de dados mantidos pelas Órgãos de proteção ao crédito, que possuem cadastro de inadimplentes, a fim de verificar a existência de eventuais registros afetando o consumidor interessado na compra de veículo, além de verificar se os documentos pessoais apresentados são de fato seus, haja vista os riscos inerentes às atividades que explora.

2.
Evidenciada a responsabilidade da agravante nos riscos decorrentes da alegada fraude na alienação de veículo, em razão da sua negligência ao efetuar negócio jurídico sem adotar o mínimo de cautela para evitar contrato mediante suposta fraude.

3.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a decisão do Juízo de Piso apenas no que diz respeito a suspensão de cobrança dos créditos tributários referentes ao IPVA, DPVAT, taxas e infrações de trânsito relacionadas ao veículo e a nao inscricao da agravante no CADIN estadual, mantendo-se o bloqueio do veículo.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIO IPVA, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ANTECIPADA
(Processo nº. 0863511-15.2018.8.14.0301), que deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando que os requeridos, ESTADO DO PARÁ e DETRAN, efetuassem o bloqueio do veículo HONDA NEW CIVIC SEDAN LXL - AT 1.8 16V (FLEX) (AG) 4P BASICO, ano/modelo 2010/2010, placas NSL-8033, cor PRATA, chassis 93HFA6660AZ109051, a fim de que não fossem feitos novos lançamentos de débitos.

Trata-se de ação anulatória cujo objetivo por via terminativa é o cancelamento de registro de propriedade feito por meios fraudulentos e, por meio da tutela antecipada de urgência bloquear o veículo para que não ocorram novos e ilegais lançamentos e suspender a exigibilidade dos débitos lançados dentro do período da fraude, tais como, tributo IPVA, e, por consequência lógica, dado que este foi adquirido através da utilização de documentação falsa.

Irresignado, o ora recorrente interpôs o presente recurso, onde, em síntese,
alega que em relação ao pedido de cancelamento de registro do veículo não goza de legitimidade para figurar no polo passivo da presente lide, pelo que caberá apenas ao DETRAN efetivá-lo no caso de sua procedência.

Afirma que a autora encontra-se pleiteando direito alheio em nome próprio, sem qualquer fundamento autorizativo para tanto, especialmente porque, de fato, as multas em questão ainda estão em nome do Sr. José Amaral Cordeiro Ramos e não no nome e responsabilidade da autora, em clara lesão ao art. 18, do CPC.

Sustenta que o Juízo de 1º Grau não goza de competência para apreciar e julgar o feito, eis que a lide trata de tributo estadual, o que atrai a competência para a Vara especializada: 3ª Vara de Execuções Fiscais de Belém, consoante a Resolução 23/07 GP/TJPa, art. 2º, XXX.

Aduz que na alienação fiduciária a responsabilidade tributária do credor fiduciante persiste mesmo em caso de alienação fraudulenta.

Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal, para que seja conferido efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I).

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id – 2310145).

Contrarrazões não ofertadas conforme certidão de Id - 2414361.

O Ministério Público entendeu por não intervir no feito (Id – 2471712).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Aponta o Agravante em preliminar, sua ilegitimidade passiva, vez que, alega que em relação ao pedido de cancelamento de registro do veículo não goza de legitimidade para figurar no polo passivo da presente lide, pelo que caberá apenas ao DETRAN efetivá-lo no caso de sua procedência.

As questões levantadas em preliminar não foram apreciadas em primeiro grau, não sendo possível a análise pelo Tribunal ad quem, sob pena de supressão de instância.

Desta forma, é inviável o conhecimento de matéria não posta à apreciação do Juízo de origem, ainda que de ordem pública, vez que constitui inovação recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Isto posto,
não conheço da preliminar arguida.

MÉRITO

De início, destaco que o Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias ou matérias de ordem pública não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar ao julgamento de questões não apreciados pelo juízo de primeiro grau, o que importaria em vedada supressão de instância.

Assim, o presente agravo de instrumento será analisado dentro dos estritos limites do que restou decidido pelo magistrado singular.

Cinge-se a demanda liminar acerca da necessidade de bloqueio de bem móvel objeto de suposta fraude, da suspensão de cobrança dos créditos tributários referentes ao IPVA, DPVAT, taxas e infrações de trânsito relacionadas ao veículo e o consequente não encaminhamento dos débitos para inscrição da agravante e do Sr. JOSÉ no CADIN estadual e em qualquer outra instituição da mesma natureza.

No que tange ao perigo do dano, verifica-se não estarem presentes os requisitos da tutela requerida quanto a suspensão da exigibilidade do tributo e a nao inscricao da agravante e da vitima da suposta fraude no Cadin Estadual.

No caso em tela, se extrai que o ora recorrido,
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, firmou, com uma pessoa identificada como
JOSÉ
AMARAL CORDEIRO RAMOS
, contrato de cédula de crédito bancário, no valor de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 1.428,97 (mil quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e sete centavos) cada, e que, em garantia ao integral cumprimento da obrigação, entregou ao financiado o veículo já mencionado, permanecendo, entretanto, o financiado com sua posse precária.

Ocorre que, em relacao de consumo, a instituicao financeira ao assumir a posicao de fornecedora (art. 3º do CDC), toma para si os riscos do negocio juridico; devendo desta forma agir de maneira cautelosa para nao causar danos ao consumidor ou a terceiros.

No momento da celebracao do contrato cabe a instituicao financeira realizar pesquisa nos bancos de dados referentes tanto ao historico de adimplemento do pretenso consumidor quanto aos documentos pessoais que lhe sao apresentados, sob pena de responderem objetivamente sobre os vicios que possam vir a surgir do negocio juridico firmado.

O Superior Tribunal de Justica, doravante STJ, possui entendimento sumulado sobre o assunto, senao vejamos:

Sumula 479/STJ
: "As instituicoes financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no ambito de operacoes bancarias."

Ou seja, independente de culpa, responde a instituicao financeira por todos os vicios e danos causados pelo negocio juridico com ela firmados em razao de sua falta de cautela ao realizar o contrato. Esse tambem e o entendimento atualmente aplicado pelos Tribunais brasileiros, senao vejamos:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DEMANDA DE CONHECIMENTO. FRAUDE NA CELEBRACAO DO CONTRATO. UTILIZACAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR AFETADO PELA FRAUDE. DEFEITO NA PRESTACAO DE SERVICOS FOMENTADOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUICAO FINANCEIRA.

1. Ao firmar contrato de alienacao fiduciaria, a Instituicao Financeira tem a obrigacao de consultar os bancos de dados mantidos pelas Orgaos de protecao ao credito, que possuem cadastro de inadimplentes, a fim de verificar a existencia de eventuais registros afetando o consumidor interessado na compra de veiculo, alem de verificar se os documentos pessoais apresentados sao de fato seus, haja vista os riscos inerentes as atividades que explora.

3.
Evidenciada a responsabilidade da agravada nos riscos decorrentes da fraude na alienacao de veiculo, em razao da sua negligencia ao efetuar negocio juridico sem adotar o minimo de cautela para evitar contrato mediante fraude, a reforma da decisao e medida impositiva.

4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07069387120188070000 DF 0706938-71.2018.8.07.0000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/08/2018, 6a Turma Civel, Data de Publicacao: Publicado no DJE : 05/09/2018 . Pag.: Sem Pagina Cadastrada.) (grifos nossos)

DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROPRIETÁRIA RESOLÚVEL. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO IPVA E MULTAS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO.

1 - Celebrado o contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, passa a instituição financeira a deter o domínio resolúvel e a condição de possuidora indireta do automóvel, em outras palavras, a instituição financeira tem a propriedade resolúvel do bem e permanece nessa condição enquanto o devedor - depositário e possuidor direto do automóvel - não quitar integralmente o contrato, momento a partir do qual se extingue a propriedade da instituição financeira e o adquirente passa a ter a propriedade plena do veículo automotor.

2 - Nessa esteira, tem-se que o ordenamento jurídico (Decreto-Lei 911/69 e Lei 4.728/65) assegura às instituições financeiras, caso o devedor permaneça em situação de inadimplência ou mesmo quando invalidado o contrato de financiamento, meios para que proceda à retomada do veículo e a consolidação da propriedade em seu nome.

3 - Desse modo, ainda que o contrato de financiamento tenha sido celebrado mediante fraude, revela-se inviável que a instituição financeira transfira ao Poder Público e, consequentemente, à sociedade, os riscos decorrentes de sua própria atividade financeira, sendo que a legislação possibilita a utilização de diversos instrumentos para reaver o bem daquele que injustamente o possua.

4 - A pretensão de se anular os lançamentos e débitos relativos ao IPVA, em decorrência da fraude na contratação da alienação fiduciária, não encontra abrigo em nossa sistemática, já que por força do princípio “pecunia non olet”, insculpido no regramento do artigo 118 do Código Tributário Nacional, se afigura irrelevante para a configuração do fato gerador do tributo em tela, a discussão acerca da validade ou não do negócio jurídico, ainda que originado de ato ilícito.

5 -
Como o banco apelado mantém a condição de proprietário do bem, permanece a sua responsabilidade pelo pagamento do referido tributo, taxas e multas de trânsitos referentes ao veículo.

6 - Apelação conhecida e provida. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

(TJ-DF 07142706920178070018 DF 0714270-69.2017.8.07.0018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/10/2018, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/11/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BV FINANCEIRA. DÉBITOS CONSTITUÍDOS POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. TRIBUTOS E MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que a fiduciária deduz a pretensão de afastar sua responsabilidade pelos débitos pretensamente constituídos pelo fiduciante (tributos, taxas e multas) por ter sido vítima de estelionato.

2. A exigibilidade da obrigação tributária não é afetada pela eventual ilicitude ou invalidade do negócio jurídico subjacente ao fato gerador do tributo, por força do princípio pecunia no olet, consubstanciado no art. 118 do CTN. Precedentes.

3. A instituição financeira fiduciária é titular do domínio, ainda que resolúvel, do veículo automotor. Por isso, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA, de acordo com o art. 1º, § 8º, inc. II, da Lei local nº 7.431/1985.

4. A instituição financeira é responsável pelos prejuízos decorrentes de crimes praticados no âmbito da sua atividade empresarial, por se tratar de risco inerente ao empreendimento, hipótese de fortuito interno. 4.1.
A responsabilidade solidária inclui os prejuízos oriundos de multas não pagas aplicadas por infrações de trânsito cometidas pelo pretenso fiduciante.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07114249620188070001 DF 0711424-96.2018.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 03/04/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante disso, antes de firmar esse tipo de contrato, a parte agravante tem o dever de consultar os bancos de dados mantidos pelos Órgãos de proteção ao crédito, que possuem os cadastros de inadimplentes, a fim de verificar a existência de eventuais registros afetando o consumidor interessado na compra de veículo.

Ademais, deveria ter verificado se os documentos pessoais de posse do ora consumidor eram realmente dele ou se tratavam de documentos de terceiros, haja vista que os riscos da contratação de ajustes provenientes de fraude são inerentes às atividades que explora, inserindo-se como riscos próprios do negócio de crédito intrínseco ao ramo em que a empresa opera.

Assim, evidenciada a responsabilidade objetiva da agravante nos riscos decorrentes da fraude na alienação do veículo em questão, em razão da sua negligência ao efetuar negócio sem adotar o mínimo de cautela para que pudesse evitar a feitura de um contrato mediante fraude.

Diante deste contexto, conheço do agravo e,
dou-lhe parcial provimento
para reformar a decisão do Juízo de Piso apenas no que diz respeito a suspensão de cobrança dos créditos tributários referentes ao IPVA, DPVAT, taxas e infrações de trânsito relacionadas ao veículo e a nao inscricao da agravante no CADIN estadual, mantendo-se o bloqueio do veículo.

É como voto.

Belém, 02 de março de 2020.

DESA. NADJA NADIA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 02/03/2020